Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702807-57.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Em petição de ID 36108995, a apelada, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., afirma que “é premente a declaração, com urgência, (i) do direito da Apelada de depositar o ICMS-DIFAL em discussão no presente processo e (ii) da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários abrangidos pelos depósitos” (ID 36108995 – Pág. 2). Assim, requer que se: “(i) declare o direito da Apelada de depositar o DIFAL em discussão no presente processo em conta judicial vinculada ao presente feito e que os depósitos suspendem a exigibilidade dos alegados créditos tributários abrangidos pelos depósitos; e (ii) determine, COM URGÊNCIA, à Autoridade Impetrada que se abstenha de incluir ou exclua o nome da Apelada em cadastros de inadimplentes, como CADIN, SERASA, SPC, cartórios de protestos ou qualquer outro órgão de proteção ao crédito; e de impedir a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) em favor da Apelada, tudo isso relativamente aos supostos débitos abrangidos pelos depósitos. (iii) permita a juntada dos comprovantes de depósitos judiciais dos valores referentes ao DIFAL supostamente exigíveis em operações com consumidores finais não contribuintes situados no Distrito Federal, realizadas entre janeiro e abril/2022 (...)” (ID 36108995 – Pág. 2-3) Todavia, o pleito não merece prosperar. Primeiramente, observa-se que, ao que parece, o pedido foi formulado de forma inédita nesta instância recursal, não havendo qualquer motivação plausível para supressão da primeira instância. Ademais, no bojo da Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000, pleiteada pelo Distrito Federal, o então Presidente deste eg. TJDFT, em. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, em 11/3/2022, deferiu o pedido, que visava à suspensão de medidas liminares proferidas em mandados de segurança, nas quais os nobres magistrados determinaram a suspensão, durante todo o exercício de 2022, da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) do ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas impetrantes aos seus consumidores não contribuintes desse imposto (ID 33372852 da SS n° 0706978-14.2022.8.07.0000). Posteriormente, em 11/4/2022, Sua Excelência deferiu o pedido de extensão da decisão anterior, “para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto” (ID 34294680 da SS n° 0706978-14.2022.8.07.0000 – grifou-se). Observa-se, assim, que a mencionada decisão da Presidência sustou os efeitos de qualquer provimento judicial que tenha por objeto a suspensão da exigibilidade, no exercício de 2022, de créditos tributários relativos ao DIFAL/ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas aos seus consumidores não contribuintes do imposto. Nesse contexto, autorizar, nesta instância, o depósito judicial de valores controvertidos, nos moldes como pleiteia a apelada, para deferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL/ICMS, com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, iria de encontro à determinação exarada pelo Presidente deste eg. TJDFT na Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000. Frise-se, ainda, que a incidência do art. 151, inciso II, do CTN diz respeito aos créditos tributários já constituídos, hipótese distinta da que se apresenta no feito, porquanto a impetrante objetiva obstar a própria cobrança da exação fiscal. Assim, indefiro o pedido. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento da apelação e da remessa necessária. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora